Tribunal: TJDFT
Processo: 0751017-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Gratuidade de justiça. Conexão. Julgamento antecipado. Responsabilidade civil do sindicato. Improcedência.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou preliminares de nulidade processual e julgou improcedente o pedido de responsabilização civil do Sindicato requerido na condução do acordo para pagamento extrajudicial de valores devidos aos sindicalizados.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se é cabível a concessão da gratuidade de justiça aos autores; (ii) se há nulidade processual pela não reunião de processos supostamente conexos e pela alegada necessidade de dilação probatória; (iii) se a liquidação consensual dos valores devidos aos sindicalizados caracteriza conduta ilícita capaz de gerar responsabilidade civil do Sindicato requerido.
III. Razões de decidir 3. O pedido de gratuidade de justiça formulado em sede recursal deve ser indeferido, pois foi efetuado o recolhimento do preparo recursal, ato incompatível com a alegada ausência de condições de arcar com os encargos processuais; a concessão da gratuidade possui efeito ex-nunc e de nenhuma maneira alcançaria os honorários de sucumbência fixado na r. sentença; os requerentes são servidores públicos do Senado Federal ou do Tribunal de Contas da União, cujos subsídios vão muito além do patamar considerado razoável de 5 salários-mínimos integrais, daí o afastamento da presunção insculpida no art. 99 §3o.
4. A ausência de reunião de processos supostamente conexos não configura nulidade, pois as pretensões, ainda que derivadas do mesmo ato, são autônomas e não interdependentes, permitindo o exercício individual dos direitos. Da mesma forma, o indeferimento da dilação probatória não gera cerceamento de defesa quando o julgamento é realizado com base em elementos documentais suficientes.
5. No mérito, não restou configurada a responsabilidade civil do Sindicato requerido, pois a liquidação consensual observou critérios transparentes, com participação ativa dos sindicalizados, comissão especializada e divulgação das assembleias. A ausência de comprovação de conduta ilícita, prejuízo efetivo e nexo causal afasta o dever de indenizar.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.